Tribunal: CARF
Processo: 19515.722401/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722401/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.128 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
NOVELTY MODAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/10/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo
percentual legalmente determinado (Art. 44 da Lei 9.430/1996). Súmula CARF
no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso quanto às alegações de inconstitucionalidade, bem como em rejeitar a preliminar de
prescrição intercorrente e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter, Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Carlos Delson Santiago e Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
trata-se de impugnação interposta contra auto de infração (fl.15-19) lavrado em
31/10/12 no valor de R$ 847,69 para aplicação de multa isolada no percentual de 75%, incidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722401/2012-94
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.128 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722401/2012-94

sobre a parcela da compensação indevida (art. 18 da lei n° 10.833/03) efetuada em declaração
prestada pelo sujeito passivo
O despacho decisório de fls.8-10, referente ao PA 11610.003858/2008-20.
proferido em 25/09/2008, considerou não declarada a compensação requerida pela recorrente,
tendo em vista que o pedido de ressarcimento/compensação de PIS/COFINS já havia sido objeto
de indeferimento no PA 11610.01111702006-51, através do despacho decisório proferido em
27/09/2007, o qual foi considerado pela RFB não formulado pela recorrente. Ainda ficou
identificado que não havia qualquer outro pedido de restituição eletrônica formulado pela
recorrente até 25/09/2008.
O contribuinte interpôs impugnação, mas a Quinta Turma da DRJ/CTA proferiu
acórdão no 06-66.874, em 27 de junho de 2019 (fls. 43/48) mantendo o entendimento do
despacho decisório, decidindo da seguinte forma:
Do confronto da data de cientificação12/2012, concluo que a manifestação é tempestiva,
e por atender também aos demais requisitos de admissibilidade previstos na legislação
que disciplina o Processo Administrativo Fiscal, Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972 e alterações posteriores, dela tomo conhecimento.
Inicialmente cumpre esclarecer que, até o transito em julgado do presente processo, o
mesmo encontra-se com a exigibilidade dos débitos suspensa.
A compensação considerada como não declarada, do qual decorre a presente autuação,
está
tratada
no
PAF
no
10880.721171/2010-41
e
foi
analisado
pela
DIORT/DERAT/SPO que expediu o competente Despacho Decisório, considerando a
compensação pleiteada como não declarada.
Tal
processo
n°
10880.721171/2010-41
constitui
verdadeira
prejudicial
ao
conhecimento de mérito do lançamento constante dos presentes autos, sendo incabível
nova apreciação relativa aos mesmos fatos, aos mesmos períodos de apuração e aos
mesmos tributos. Assim sendo, as alegações da impugnante, que são originárias de
outro processo e foram trazidas a estes autos, devem ser tratadas em seu processo de
origem.
A impugnante alega também que o percentual da multa ofende os princípios
constitucionais do não-confisco, da razoabilidade e da capacidade contributiva,
implícitos na Constituição Federal.
A aplicação de multa de ofício (regulamentar, qualificada ou agravada)está devidamente
fundamentada na legislação tributária (art. 44 da Lei no 9.430/96). Pelo que, as
alegações de ofensa aos princípios da vedação ao confisco, da proporcionalidade e da
razoabilidade, não podem ser oponíveis às Autoridades Administrativas, posto que estas
se encontram totalmente vinculadas aos ditames legais (art. 116, inc. III, da Lei
8.112/1990),particularmente quando do exercício do controle de legalidade do
lançamento tributário (art.142 do Código Tributário Nacional - CTN).
Logo, não compete a este órgão julgador aplicar entendimentos divergentes das normas
legais, com o objetivo de reduzir valores que foram corretamente lançados, pois, a
atividade administrativa é obrigatória e vinculada, devendo a autoridade fiscal
obediência à norma válida no ordenamento jurídico, conforme determina o artigo 142,
do CTN, sob pena de responsabilidade administrativa.
Registre-se ainda, que por expressa vedação legal contida no artigo 26-A do Decreto no
70.235, de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, não pode este órgão
julgador desconsiderar norma válida no ordenamento jurídico para aplicar o
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.128 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722401/2012-94

entendimento da jurisprudência, assim como se pronunciar sobre argumentos de
ilegalidade dos atos normativos expedidos pelos órgãos competentes ou sobre
inconstitucionalidade de lei.
O princípio do não confisco se dirige ao Poder Legislativo, que deve tomar em
consideração tal preceito quando da elaboração das leis, não cabendo ao julgador
administrativo a análise sobre esta matéria, estando sua atividade vinculada à legislação
que dispõe acerca da multa a ser aplicada para a infração em tela.
(...) Portanto, não pode o julgador administrativo afastar a aplicabilidade de lei que não
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva do plenário do STF.
A recorrente tomou ciência da decisão em 28 de agosto de 2019, e interpôs
Recurso Voluntário em 25 de setembro de 2019 (fls. 57/62), no qual o reconhecimento da
prescrição intercorrente e, caso assim não se entenda, solicita a exclusão ou redução da multa em
razão do seu caráter confiscatório.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Em apertada síntese, a recorrente buscou afastar o pagamento de multa lavrada em
auto de infração em razão de suposta compensação de PIS/COFINS declarada em DCTF.
Passemos a análise da peça recursal.
PRELIMINAR- DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
A recorrente alega a ocorrência da prescrição intercorrente no caso. No entanto, é
de se observar que a matéria aqui debatida é de natureza tributária, aplicando-se ao caso a
súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Logo, rejeito a preliminar.
Superada as preliminares, passo a análise do mérito.
DO MÉRITO
Em suas razões recursais, a recorrente se restringe a discutir sobre o caráter
confiscatório ou da multa aplicada. Não comprovando se, de fato, houve ou não a falta da
declaração de compensação/restituição ou qualquer diferença no valor a ser compensado.
Sendo assim, analiso o caráter confiscatório da multa aplicado no AI.
O Contribuinte questiona a aplicação da multa de ofício, no percentual de 75%,
reputando-a inconstitucional e confiscatória.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.128 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722401/2012-94

Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, que dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(grifos nossos)
Constatadas as infrações à legislação tributária, aplicam-se as multas legalmente
previstas. No caso, como expressamente indicado, aplicou-se a multa prevista no dispositivo
legal transcrito. A atividade administrativa de lançamento de tributos é vinculada à lei, não
cabendo às autoridades administrativas aplicarem outros percentuais, não previstos na lei
tributária.
Quanto ao argumento de que a multa exigível seria confiscatória, argumento este
que está diretamente atrelada a uma suposta ofensa ao princípio constitucional do não confisco, é
cediço que este Colegiado não possui competência para apreciar argumentos desta natureza, em
razão do disposto na súmula CARF no 02, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Portanto, a multa aplicada está dentro dos parâmetros legais vigentes, não
devendo ser alterada.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição, conheço parcialmente do
recurso e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital